Tribunal: STF
Processo: ARE 1160554
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEDOR DE PESQUISA. PROCESSO EXITNTO. ART. 267, VI DO CPC (ART 485, VI DO NCPC). CARÊNCIA DE AÇÃO. EXCLUSÃO DO RESULTADO DE PESQUISA QUE VINCULA O NOME DA AUTORA À URL INDICADA. AUSÊNCIA DE MEDIDA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL QUE VISE À EXCLUSÃO DO CONTEÚDO TIDO COMO OFENSIVO NA PÁGINA ORIGINAL. PROVEDOR DE PESQUISA QUE APENAS REALIZA BUSCAS EM UM ESPAÇO PÚBLICO IRRESTRITO, INDICANDO CONTEÚDOS LIVREMENTE VEICULADOS NA REDE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO EM FACE DA PÁGINA ORIGINAL. AJUIZAMENTO EM FACE DO PROVEDOR DE PESQUISAS QUE NÃO SE MOSTRA ÚTIL DO PONTO DE VISTA PRÁTICO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
    "Consoante ficou decidido no julgamento do REsp 1.316.921/RJ, 3ª Turma, de minha relatoria, DJe de 29.06.2012, versando sobre hipótese análoga à dos autos, os provedores de pesquisa: (i) não respondem pelo conteúdo do resultado das buscas realizadas por seus usuários; (ii) não podem ser obrigados a exercer um controle prévio do conteúdo dos resultados das buscas feitas por cada usuário; e (iii) não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão, tampouco os resultados que apontem para uma foto ou texto específico, independentemente da indicação do URL da página onde este estiver inserido. 
    Essas conclusões decorrem do fato de que os provedores de pesquisa realizam suas buscas dentro de um universo virtual, cujo acesso é público e irrestrito, ou seja, seu papel se restringe à identificação de páginas na web onde determinado dado ou informação, ainda que ilícito, estão sendo livremente veiculados. 
    (...) 
    Ora, se a página possui conteúdo ilícito, cabe ao ofendido adotar medidas tendentes à sua própria supressão, com o que estarão, automaticamente, excluídas dos resultados de busca virtual dos sites de pesquisa. (...) 
    Conclui-se, portanto, que preenchidos os requisitos indispensáveis à exclusão, da web, de uma determinada página virtual, sob a alegação de veicular conteúdo ilícito ou ofensivo - notadamente a identificação do URL dessa página - a vítima carecerá de interesse de agir contra o provedor de pesquisa, por absoluta falta de utilidade da jurisdição" (STJ - Rcl 5072/AC, Rel.: Min. Marco Buzzi, 2ª Seção, J.: 11.12.2013).”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Sustenta a recorrente violação do artigo 5º, incisos X e XXXV, da Constituição Federal.
    Afirma, em síntese, que a Corte de origem incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao não examinar o mérito do pedido formulado pela autora, ora recorrente.
     Destaca, também, que a atualização diária da notícia de que a recorrida foi vítima de crime, “toda vez que qualquer internauta lança seu nome no buscador Google, evidente viola o direito que deveria ser inviolável, isto é o direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem”.
    Aduz que o acórdão atacado “desconsiderou por completo toda a argumentação desenvolvida pela Autora, ora Recorrente, em relação ao direito ao esquecimento. A aplicação do aludido direito se propõe à tutela do sujeito que objetiva sejam esquecidas pela opinião pública e até pela imprensa os atos que sofre ou praticou no passado, de modo que não ecoem para sempre, como se fossem punições eternas”.
     Contra a decisão que determinou a devolução do feito à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral com observância do Tema nº 533 da Repercussão Geral, da lavra do eminente Ministro Luiz Fux, o recorrido interpôs agravo regimental alegando que o caso dos autos não possui similaridade com o mencionado tema de repercussão geral, bem como que a petição de recurso extraordinário não possui a devida fundamentação sobre a repercussão geral da matéria devolvida no apelo. 
    Decido.
    Com razão a agravante quanto à deficiência na argumentação sobre a repercussão geral desenvolvida pela recorrente, pelo que reconsidero a decisão agravada e passo, desde logo, ao exame do recurso extraordinário.
    O voto condutor do acórdão que rejeitou os embargos declaratórios opostos pela autora bem delimita a questão examinada pela Corte local: 
    “A primeira questão a ser enfrentada diz respeito a necessidade do prequestionamento para possibilitar a interposição de recurso à Superior Instância. A resposta aos embargos de declaração atende ao objetivo proposto pela embargante, muito embora seja possível afirmar que o acórdão não padece do vício de omissão relativamente aos efeitos da não aplicabilidade dos dispositivos legais e constitucionais relacionados. 
    Neste particular, nos parece relevante esclarecer que os mencionados dispositivos da lei e da Constituição não foram sequer analisados pela sentença e pelo acórdão. O processo instaurado para o exame da pretensão deduzida pela autora na ação de obrigação de fazer não ultrapassou ao exame das condições da ação e foi extinto, sem resolução de mérito, declarando a falta de interesse processual.
    Quando o processo é extinto com fundamento no artigo 267, VI do Código de Processo Civil (atual art. 485, VI) reconhecendo a falta de interesse de agir, o exame das questões diretamente relacionadas ao mérito da pretensão de direito material fica prejudicado. O acórdão que não examina o mérito não pode interpretar os dispositivos legais e constitucionais que visam proteger a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, conforme a dicção do artigo 5º, inciso X da Constituição Federal.
    A segunda questão está diretamente relacionada a prestação jurisdicional e as regras estabelecidas pela Lei 12.965/2014. A extinção do processo, sem resolução de mérito, declarando a falta de interesse de agir, não restringiu o direito do cidadão ao acesso à internet. O direito a exclusão dos dados pessoais também permanece inviolável e não atacado. Por extensão, a decisão não afronta a Resolução nº 121 de 5 de outubro de 2002, editada pelo Conselho Nacional de Justiça. Registro que o acórdão manteve a sentença que julgou extinto o processo declarando a carência de ação, porque a pretensão de direito material - obrigação de fazer - não deveria ter sido dirigida contra o provedor de pesquisa que apenas realiza buscas em um espaço público irrestrito, a respeito de conteúdos livremente vinculados na rede, conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.316.921-RJ. A pessoa que se sente violada na sua intimidade, na sua honra ou na sua imagem, denunciando conteúdos veiculados na rede, deve reclamar e dirigir a sua pretensão contra o site que hospeda o conteúdo original. Se a pretensão é dirigida contra o provedor de pesquisa, o interessado deve comprovar que o conteúdo apontado como ofensivo já foi excluído da rede e do site que o hospedou. Por fim, como restou amplamente esclarecido, não apresenta qualquer utilidade prática restringir o conteúdo de pesquisa se a matéria veiculada continua exposta e visível na web” (grifo nosso). 
    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a recorrente não trouxe tópico de repercussão geral acerca da alegada negativa de prestação jurisdicional, por não ter sido examinado o mérito do pedido formulado pela autora, ora recorrente, devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 
    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).
    Anote-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar questão de ordem suscitada pelo Ministro Ayres Britto, Presidente, no ARE nº 663.637/MG-AgR, concluiu pela exigibilidade de capítulo específico de repercussão geral da questão constitucional no recurso extraordinário, mesmo que já essa tenha sido reconhecida em processo diverso. Tal julgado ficou assim ementado:
    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido (DJe de 6/5/13).”
    Nesse mesmo sentido destacam-se os seguintes julgados:
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Repercussão geral. Preliminar formal fundamentada. Ausência. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A repercussão geral deverá ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita. 3. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que o fato de o recurso tratar de questão cuja repercussão geral já houver sido reconhecida apenas dispensa a submissão do tema a novo julgamento, por meio do sistema eletrônico pertinente, subsistindo a necessidade de que o recurso preencha os requisitos gerais e específicos de admissibilidade. 4. Agravo regimental não provido” (ARE nº 876.340/RJ-ED, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 25/9/15).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARGUMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. Observe-se, ainda, que mesmo a Corte já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), desde que, a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (Plenário, AI 664567 QO Relator: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe 06-09-2007), como na presente hipótese. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.181.529/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1/4/19).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA GESTANTE. REMUNERAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 7º, XVIII, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/1973, quanto à existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973. O preenchimento desse requisito de admissibilidade demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes a tanto. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.307.015/SP-AgR, Primeira Turma, Relator a Ministra Rosa Weber, DJe de 13/4/21).
    Ressalte-se que a petição do apelo extremo limita-se, unicamente, a desenvolver argumentação sobre a repercussão geral da alegada contrariedade ao direito ao esquecimento, tema que não foi examinado pela Corte de origem, pelo que padece da ausência de prequestionamento, o que impede sua análise em sede de recurso extraordinário.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso, restando prejudicado o agravo regimental. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente